Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-28.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003333-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON GARCIA JUNIOR - CPF: 085.278.538-09 (ADVOGADO), TOSHIBA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 08.870.769/0001-72 (AGRAVANTE), MARCIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 424.365.671-15 (AGRAVADO), MARCIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.585.524/0001-66 (AGRAVADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA – REEMBOLSO DE ALUGUERES – RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A retenção do imposto de renda na fonte é forma de substituição tributária, onde a lei prevê como responsável a fonte pagadora, nos termos do art. 45, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sendo devida a retenção pelo locatário dos valores pagos pelo reembolso dos alugueres.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003333-28.2021
.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS S.A. (atual denominação de TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMÉRICA DO SUL LTDA)

AGRAVADO(S):

MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO
e
MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS S.A. (atual denominação de TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMÉRICA DO SUL LTDA)
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Duplicata Mercantil c/c Consignação de Chaves
nº
0008226-51.2013.8.11.0003
, proposta em face de
MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO
e
MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA - ME
,
que
determinou que a agravante proceda o ressarcimento aos agravados dos valores descontados a título de imposto de renda na 2ª parcela do acordo firmado e homologado judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidir as multas pelo descumprimento da avença.

Discorre a agravante, que
“restou vencida nos autos da ação declaratória interposta contra o Agravado, conforme sentença e acórdão em anexo”
e
“iniciado o cumprimento de sentença pelo Agravado, a Agravante foi intimada para efetuar o pagamento do débito, sob pena de execução forçada. Assim, Agravante e Agravado firmaram o acordo contido no ID nº 48253617, no valor total de R$ 591.167,21”
(sic).

Ressalta que
“o acordo acima, abrangeu a totalidade das verbas descritas na r. sentença, dentre elas o reembolso dos alugueres devidos, do período compreendido entre a data do vencimento do contrato até o efetivo deposito das chaves em juízo”
(sic).

Diz que
“ao pagar a 1ª parcela do acordo, foi questionada por seu departamento fiscal sobre a obrigatoriedade de retenção do imposto de renda, efetivamente sobre as verbas a titulo de reembolso de alugueres”
(sic).

Afirma que
“em atendimento a norma federal a Agravante efetuou a retenção do imposto de renda referente à 01ª e 2ª parcelas do acordo de forma retroativa, bem como da 3ª parcela, no tempo do pagamento”
(sic).

Alega que, intimada a efetuar o pagamento da 4ª parcela,
“a mesma o cumpriu depositando a totalidade do acordo em juízo para que não restassem dúvidas sobre a titularidade das verbas”
e, na oportunidade,
“informou ao Juízo ‘a quo’ sobre a obrigatoriedade de retenção do imposto de renda sobre as verbas de reembolso dos alugueres, sobre a qual foi intimado o Agravado a se manifestar”
(sic).

Acredita que
“a decisão interlocutória do ID nº 48253617, proferida pelo MM. Juízo “a quo” necessita de reforma através do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja observado a responsabilidade tributária da Agravante objetivando autorizar a retenção do imposto de renda na fonte bem como o ressarcimento dos valores os quais fora impelida a reembolsar ao Agravado, referente às retenções nas 3 primeiras parcelas do acordo”
(sic).

Por fim, anota que
“tal medida busca evitar o prejuízo manifesto em razão da iminência de causar a Agravante sanções e penalidades aplicadas pela Receita Federal, bem como o efetivo reembolso das verbas que foram reembolsadas ao Agravado, tendo em vista que o acordo se encontra na iminência de pagamento já da 06ª parcela, sendo certo que uma decisão tardia irá inviabilizar a retenção na fonte pela Agravante, ocasionando o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, que seria não conseguir o ressarcimento dos valores, sendo assim estão presentes todos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência proposta, configurando, desta forma, o dano irreparável”
(sic).

Com estes argumentos, requer que
“liminarmente, seja concedido a tutela provisória de urgência cautelar, em caráter antecedente, para determinar, nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil, que a Agravante efetue a retenção legal do IR no acordo firmado com o Agravado, bem como que seja reembolsada pelos valores que ressarciu ao mesmo, evitando-se desta forma prejuízo irreparável a Agravante”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 78225956.

O almejado efeito suspensivo foi
parcialmente deferido
pelo Substituto Legal, e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em 11/03/2021, para sobrestar a ação de cumprimento de sentença, conforme decisão de Id 79515987.

Opostos embargos de declaração pelo agravado, foram estes rejeitados (Id 81259460).

Contraminuta coligida no Id 81920482, na qual o agravado requer seja determinada a retenção do imposto de renda apenas em relação aos pagamentos dos valores constantes no acordo a título de reembolso dos alugueres.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Duplicata Mercantil n. 0008226-51.2013.8.11.0003, proposta por Marciano Custódio de Oliveira Neto, ora agravado, em desfavor de Thoshiba América do Sul Ltda., ora agravante.

Ressai que foi formalizado acordo entre as partes (Id 77996996 – págs. 37/39), comprometendo-se a empresa-agravante ao pagamento do valor total de R$591.167,21 (quinhentos e noventa e um mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e um centavos), sendo R$86.092,31 (oitenta e seis mil, noventa e dois reais e trinta e um centavos) destinado ao pagamento dos honorários de sucumbência ao patrono do réu, em parcela única (item 03), e o restante (R$418.982,59) a ser adimplida em 10 (dez) parcelas fixas de R$27.234,00 (vinte e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais) em favor do réu/exequente Marciano Custódio de Oliveira Neto, e outras 10 (dez) parcelas fixas de R$14.664,25 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) em favor do réu/exequente Daniel da Costa Garcia, sendo ambos os pagamentos realizados por meio de depósito bancário indicados pelos exequentes (item 04).

Por sua vez, quanto aos honorários de sucumbência do patrono da autora (R$86.092,31), ficou ajustado o pagamento em 10 (dez) parcelas fixas de R$8.609,23 (oito mil, seiscentos e nove reais e vinte e três centavos – item 05), sendo ainda anuído pelos réus/exequentes que o adimplemento de tais importâncias seriam descontados diretamente do valor do crédito total pertencentes aos mesmos (item 07).

Ocorre que durante o cumprimento do acordo, a agravante foi informada sobre a necessidade de retenção do imposto de renda sobre as verbas a título de reembolso de alugueres abrangidas no acordo homologado, pago à pessoa física dos agravados, por serem obrigações fiscais inerentes à empresa, que a sujeita a sanções aplicadas pela Receita Federal.

O juízo
a quo
indeferiu a pretensão, ao argumento de que tal desoneração não compunha o acordo firmado.

Eis a decisão agravada, no ponto:

“(...) Em atenção a manifestação da Toshiba Infraestrutura América do Sul Ltda, têm-se que no acordo firmado entre as partes e homologado pelo juízo, não restou convencionado acerca da retenção do imposto de renda, não havendo como inovar a composição sem anuência de todos os interessados. Assim, determino que a empresa supra, proceda o depósito da diferença da importância retida relativa a 2ª parcela do acordo, devidamente atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidir as multas pelo descumprimento da avença (...)”
– Id 77996974.

Insurge-se, então, a agravante.

Pretende
a determinação judicial para reter o Imposto de Renda na fonte, relativo ao acordo financeiro proveniente de dívida de alugueres, bem como para que seja reembolsada quanto aos valores que já repassou aos agravados.

Com toda vênia ao entendimento manifestado pela MMª Juíza de primeiro grau, tenho que o agravo merece parcial provimento.

É bem verdade que o acordo que embasa o cumprimento de sentença não estabeleceu que o valor ali acordado estaria livre de imposto, e que seria a parte líquida a ser paga aos agravados.

Todavia, caso tivesse sido essa a intenção das partes, curial que se tivesse estabelecido expressamente a respeito, inclusive para se apontar no texto da avença o valor total do acordo e o valor do imposto, cujo pagamento seria, então, nessa hipótese, de incumbência dos agravados.

Diante disso, a tese inicial apresenta-se relevante, merecendo, em princípio, análise detida a alegada satisfação da obrigação principal, mormente em virtude do disposto nos arts. 41 e 688 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto nº. 9580/2018; art. 22, VI da Instrução Normativa nº. 1500/2014 da Receita Federal do Brasil e art. 46 da Lei Federal nº. 8.541/92, que, em suma, disciplinam que no cumprimento de acordo o imposto de renda deve ser retido pela fonte pagadora.

É que, que como não há, no caso dos presentes autos, ajuste para a finalidade de carrear aos agravados a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, cabia à agravante fazê-lo e, assim tendo procedido, seria ilógico que pagasse integralmente aos exequentes/recorridos o valor expresso no acordo, sem dedução do imposto recolhido, o que implicaria, pelo menos no que diz respeito a essa parte da obrigação, injustificável
bis in idem
.

Por outro lado, parece ter procedido de boa-fé a empresa agravante, ao cumprir o acordo e as normativas atinentes à responsabilidade pelo recolhimento do tributo. Ainda que se cogite de que o acordo novou a dívida, o valor novado não deixa de ter por lastro obrigação que, segundo a Receita Federal, incumbe à fonte pagadora o recolhimento.

Sobre o tema, cito o entendimento jurisprudencial dos Tribunais paulista e goiano em caso semelhante,
verbis
:

“
Cumprimento provisório de sentença. Acordo celebrado em autos de cobrança de alugueis. Retenção de imposto de renda pela fonte pagadora, locatário pessoa jurídica. Pagamento da obrigação à locadora, pessoa física, com dedução do imposto recolhido pelo agravante.
Agravada que, no cumprimento de sentença reclama a diferença atinente ao recolhimento do tributo. Avença que não dispusera a respeito de caber a uma ou outra parte o recolhimento do tributo.
Incidência da regra geral que incumbe tal mister à fonte pagadora.
AGRAVO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2051228-19.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª Vara Civel; Data do Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro: 11/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE ALUGUÉIS. RETENÇÃO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA DO IMÓVEL. FONTE PAGADORA - ART. 45, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN. LEGALIDADE
. PARCIAL PROVIMENTO.

1 – A retenção do imposto de renda na fonte é forma de substituição tributária, onde a lei prevê como responsável a fonte pagadora, nos termos do art. 45, parágrafo único do Código Tributário Nacional.

2 – Responsável pelo recolhimento do imposto incidente sobre os valores pagos a título de aluguel de bem de propriedade de pessoa física é a pessoa jurídica, locatária do referido bem, tal como determinam os arts. 620 e 631, do Regulamento do Imposto de Renda, cabendo à fonte reter o referido imposto, de acordo com o art. 717, do mesmo regulamento.

3 – Recurso parcialmente provido para reconhecer, na qualidade de responsável tributário, a licitude dos descontos efetuados pelo agravante na terceira e quarta parcelas do acordo firmado entre as partes, a título de Imposto de Renda, garantindo ao agravado o prosseguimento do feito quanto aos consectários do atraso no pagamento das mesmas parcelas.”
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5322692-13.2017.8.09.0000, Rel. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 3ª Câmara Cível, julgado em 11/09/2018, DJE de 11/09/2018)

Já o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorre do próprio prosseguimento da execução com a sujeição da agravante às medidas constritivas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para autorizar a agravante a efetuar a retenção legal do imposto de renda no acordo firmado com os agravados, em relação ao reembolso dos alugueres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021